Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM A SER PARTILHADO. VIAS ORDINÁRIAS. ARTIGOS 612 E 669, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não cabendo ao juízo do inventário, em caso de dúvidas quanto à propriedade de bem a ser partilhado, aprofundar-se na questão, deve a controvérsia ser previamente definida pelas vias ordinárias (art. 612, CPC), sujeitando o bem, posteriormente, se for o caso, à sobrepartilha nos termos do art. 669, inciso III do CPC.
2. Recurso conhecido e não provido.